Tribunal: TJBA
Processo: 0125954-39.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0125954-39.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Atrativa Moveis e Eletrodomesticos Ltda Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MARCO INTERRUPTIVO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. VEDAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário em execução fiscal ajuizada antes da vigência da Lei Complementar nº 118/2005. O Embargante alega contradição no julgado, sustentando que houve citação por edital em 2004, fato que teria sido desconsiderado pelo órgão colegiado, o qual fundamentou a decisão na citação editalícia ocorrida apenas em 2009. II. Questão em discussão A controvérsia reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao considerar a data de 2009 como marco da citação editalícia, desconsiderando suposta citação anterior em 2004, e se tal fato teria o condão de alterar o reconhecimento da prescrição do crédito tributário. Discute-se, ainda, o prequestionamento dos dispositivos legais suscitados. III. Razões de decidir Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, não servindo para a rediscussão do mérito da causa. A contradição que autoriza os aclaratórios é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, e não aquela decorrente de eventual divergência entre a decisão e a prova dos autos ou a tese da parte. O acórdão embargado analisou detidamente o conjunto fático-probatório e concluiu que a citação válida, capaz de interromper a prescrição sob a égide da redação original do art. 174 do CTN, somente se aperfeiçoou tardiamente, não tendo o ato de 2004 produzido os efeitos almejados pela Fazenda Pública na ótica do colegiado. A pretensão do Embargante denota mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reexame da matéria fática e jurídica, o que é vedado nesta via recursal estreita. O prequestionamento para fins de interposição de recursos superiores considera-se atendido com o debate da matéria controvertida, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se confundindo com a contrariedade à prova dos autos ou à tese da parte. 2. A via dos embargos declaratórios é inadequada para a rediscussão do mérito ou para a revisão da valoração da prova realizada pelo órgão julgador." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0125954-39.2003.8.05.0001, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargada Atrativa Moveis e Eletrodomesticos Ltda. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do relator. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora